Tribunal: TJDFT
Processo: 0740564-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DAS PROVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base em flagrante delito e a validade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante foi considerada regular, com base em elementos concretos que indicam a prática de crime permanente, como o lançamento de entorpecentes sobre o telhado e a presença de substâncias ilícitas e apetrechos típicos do tráfico.
4. A entrada policial no domicílio foi legitimada pela configuração de flagrante delito e por fundadas razões, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
5. O consentimento verbal da companheira do paciente representa elemento adicional de legitimidade para o ingresso, cuja validade não pode ser aprofundada na via estreita do habeas corpus.
6. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à forma de acondicionamento e instrumentos de comercialização, afastam a tese de uso pessoal e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
7. As condições pessoais do paciente, como dependência química e transtornos psiquiátricos, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante da ausência de comprovação atual e inequívoca de debilidade extrema.
8. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, §6o; 310, II; 312; 313, I; 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 678333/GO; STJ, AgRg no HC 994.217/SP; STJ, AgRg no HC 984.685/SP; Acórdão 2042060, TJDFT.